Tribunal: TJMMG
Processo: 2000144-45.2025.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO INTERNO Processo n. 2000144-45.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000520-16.2025.9.14.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/10/2025 Publicação: 03/11/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO RECORRENTE QUE CONFUNDE COM O MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO DA INSURGÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente agravo interno, pela perda superveniente do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida no agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão monocrática proferida por este relator que indeferiu a tutela de urgência recursal pleiteada em recurso de agravo de instrumento, a qual visava a sua imediata reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), bem como o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Evento 14), o agravante sustenta, em apertada síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, por entender que esta não analisou adequadamente os vícios insanáveis que macularam o processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou em sua exclusão da corporação. O primeiro ponto de insurgência do agravante refere-se ao cerceamento de defesa e à falta de motivação individualizada no ato administrativo. Argumenta que a negativa de realização de perícia psiquiátrica, prova essencial para a apuração de sua capacidade de autodeterminação no momento dos fatos, constitui vício insanável do PAD. Em um segundo ponto, o agravante alega o uso indevido do depoimento de sua companheira como meio de prova para fundamentar sua exclusão. Esclarece que ela foi ouvida na condição de informante, sem o compromisso legal de dizer a verdade, mas que suas declarações foram valoradas como prova determinante, o que distorce a lógica processual e viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, comprometendo a higidez do procedimento disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Como terceiro fundamento para reforma da decisão, o agravante aborda a manifesta desproporcionalidade da sanção de exclusão, tendo em vista que não foi demonstrado concretamente qualquer abalo institucional ou prejuízo à imagem da Polícia Militar e, ainda, que sua ficha funcional ilibada, bem como o contexto de crise psíquica grave em que os fatos ocorreram, fora do ambiente de trabalho, não foram considerados na dosimetria da pena. Em seguida, sustenta o agravante o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, descrevendo sua situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, alegando prejuízos irreparáveis decorrentes da demora na sua reintegração, salientando a ausência de irreversibilidade e interesse público envolvido. Ao final, o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, com a concessão da tutela provisória de urgência e da gratuidade da justiça. O Estado de Minas Gerais apresentou contraminuta (Evento 22) pugnando pela manutenção da decisão monocrática. O agravado defende a regularidade e a legalidade do processo administrativo disciplinar, argumentando que o indeferimento da prova pericial psiquiátrica não constituiu cerceamento de defesa, mas sim o exercício legítimo da prerrogativa da autoridade processante de indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, conforme autoriza, por simetria, o art. 370 do CPC. Salienta que a recusa foi devidamente motivada com base no art. 17 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 da PMMG, não havendo nulidade a ser declarada. No que tange à valoração probatória, o agravado nega que a decisão administrativa tenha se baseado exclusivamente na declaração da companheira do agravante, afirmando que o PAD foi instruído com um farto conjunto probatório e que a oitiva da companheira como informante não foi o elemento determinante para a conclusão do processo. Invoca o princípio de que nulidades somente são declaradas mediante a comprovação de efetivo prejuízo, o que não teria ocorrido no caso. Sobre a proporcionalidade da sanção, o agravado argumenta que a gravidade da conduta imputada ao agravante – tentativa de estupro, importunação sexual e lesão corporal – justifica, por si só, a aplicação da penalidade máxima de exclusão, independentemente de seus bons antecedentes funcionais. Invoca o art. 42, §1º, da Constituição Federal e o Estatuto dos Militares para sustentar que a conduta do agravante comprometeu de forma irreversível a confiança institucional e o decoro da classe. Quanto ao pedido de reintegração liminar, o agravado alinha-se à decisão monocrática, defendendo a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Argumenta que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e que eventual prejuízo material poderá ser reparado com o pagamento retroativo das verbas devidas, caso a pretensão autoral seja julgada procedente ao final. Sustenta, ademais, a existência de perigo de dano inverso à coletividade e à Administração Militar caso a reintegração provisória seja deferida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Finalmente, o agravado defende o acerto do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, alegando que o agravante, embora tenha declarado hipossuficiência, não apresentou documentação comprobatória mínima de sua situação financeira, como faculta ao magistrado exigir o art. 99, § 2º, do CPC. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Infere-se das razões do presente agravo interno que o recorrente almeja a reforma da decisão monocrática proferida por este relator nos autos do Agravo de Instrumento n. 2000144-45.2025.9.13.0000, que indeferiu a tutela urgência pleiteada. Do exame dos autos e dos argumentos deduzidos pelo recorrente, é possível constatar que o mérito do presente agravo interno é exatamente o mesmo do que fundamenta a interposição do agravo de instrumento, julgado por este colegiado nesta mesma sessão de julgamento. Considerando-se que a decisão monocrática impugnada foi proferida em sede de cognição sumária até que o respectivo agravo de instrumento fosse definitivamente julgado, constata-se que houve a perda do objeto da presente insurgência recursal, uma vez que o provimento a ser alcançado por meio da interposição deste agravo interno perdeu sua finalidade, já que a pretensão definitiva foi apreciada por este órgão colegiado com o julgamento do aludido agravo de instrumento que o precedeu. Por tais razões, julgo prejudicado o presente agravo interno, pela perda superveniente do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator